Tribunal: TJMT
Processo: 1000046-17.2024.8.11.0044
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000046-17.2024.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), MAGAIVER ZANON - CPF: 015.303.930-27 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ALEGADA AUSÊNCIA SUPERVENIENTE DE INTERESSE PROCESSUAL. PEDIDOS DE DILAÇÃO DE PRAZO NÃO APRECIADOS. MANUTENÇÃO DO INTERESSE DE AGIR. DECISÃO SURPRESA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por BANCO DO BRASIL S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Paranatinga/MT, que extinguiu, sem resolução do mérito, a Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada em face de MAGAIVER ZANON, fundada na Cédula Rural Pignoratícia nº 40/03182-9, no valor de R$ 247.651,80, sob o fundamento de perda superveniente do interesse processual. A instituição financeira sustenta que não permaneceu inerte, tendo requerido medidas de localização do executado e de bens passíveis de constrição, bem como formulado pedidos de dilação de prazo para recolhimento das custas da carta precatória, os quais não foram apreciados antes da prolação da sentença extintiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve perda superveniente do interesse processual da parte exequente diante da ausência de recolhimento das custas necessárias à expedição de carta precatória; e (
ii
) estabelecer se a extinção do feito sem apreciação dos pedidos de dilação de prazo configura violação ao contraditório e decisão surpresa vedada pelo art. 10 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O inadimplemento da obrigação executada mantém hígido o interesse processual da instituição financeira, pois subsistem a utilidade e a necessidade da tutela jurisdicional executiva.

A parte exequente demonstra atuação contínua no impulsionamento do feito ao requerer utilização dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e
SNIPER, bem como ao indicar novo endereço do executado e postular expedição de carta precatória.

Os pedidos de dilação de prazo formulados para regularização do preparo da carta precatória não foram apreciados pelo Juízo de origem antes da extinção do processo, o que impede o reconhecimento de abandono ou desídia processual.

A extinção prematura da execução, sem apreciação prévia dos requerimentos formulados pela parte autora, afronta os princípios do contraditório, da primazia do julgamento do mérito e da efetividade da execução.

O reconhecimento de ausência de interesse processual sem prévia manifestação judicial acerca dos pedidos pendentes configura decisão surpresa vedada pelo art. 10 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Sentença anulada. Retorno dos autos ao juízo de origem.

Tese de julgamento
:

O inadimplemento do débito executado preserva o interesse processual da parte exequente enquanto subsistir a necessidade de tutela jurisdicional para satisfação do crédito.

Não caracteriza abandono da causa a formulação de pedidos de dilação de prazo pendentes de apreciação judicial.

É nula a sentença que extingue o processo sem resolução do mérito sem apreciação prévia de requerimentos relevantes formulados pela parte, em afronta ao contraditório e à vedação de decisão surpresa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV, LIV e LV; CPC,
arts
. 4º, 6º, 10 e 485, VI.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT,
Ap
86161/2017, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 23.08.2017; TJMT, Apelação Cível nº 1000525-50.2025.8.11.0084, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 25.09.2025; TJMT, Apelação Cível nº 1048392-08.2024.8.11.0041, Rel. Des.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 04.02.2026.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N°
1000046-17.2024.8.11.0044

APELANTE:
BANCO DO BRASIL SA

APELADO:
MAGAIVER ZANON

RELATÓRIO

Eminentes Pares
:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por BANCO DO BRASIL S.A., com o fito de reformar a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Paranatinga/MT, que julgou extinto, sem resolução do mérito, o pedido formulado nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial proposta em face de MAGAIVER ZANON, com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, em razão da alegada perda superveniente do interesse processual. Ademais, condenou a parte exequente ao pagamento das custas processuais remanescentes, se houver, diante da ausência de concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Consta da sentença que, após a frustração da diligência citatória, o Juízo de origem determinou a intimação da instituição financeira exequente para indicar novo endereço do executado e promover as providências necessárias ao regular prosseguimento do feito, inclusive mediante recolhimento das custas atinentes às diligências requeridas.

Assentou o magistrado sentenciante que, apesar das reiteradas intimações, a parte autora limitou-se à formulação de sucessivos pedidos de dilação de prazo, deixando transcorrer in albis a última oportunidade concedida para impulsionamento do processo, circunstância que conduziu ao reconhecimento da ausência superveniente de interesse de agir.

Irresignado,
o apelante sustenta, em síntese, que jamais permaneceu inerte no curso da execução, aduzindo ter adotado providências concretas destinadas à localização do executado e de bens passíveis de constrição judicial.

Afirma que, após a tentativa frustrada de citação, requereu a utilização dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e SNIPER, bem como postulou a penhora dos bens oferecidos em garantia na cédula rural exequenda.

Argumenta, ainda, que informou ao Juízo a necessidade de dilação de prazo para regularização administrativa das custas processuais necessárias às
diligências requeridas, asseverando que tal pleito não teria sido apreciado antes da prolação da sentença extintiva.

Defende a subsistência do interesse processual, sustentando que o crédito permanece inadimplido e garantido por bens vinculados ao contrato executado.

Aduz, por conseguinte, que a extinção prematura do feito afronta os princípios da efetividade da execução e do acesso à justiça.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de que seja reformada integralmente a sentença recorrida, determinando-se o regular prosseguimento da execução.

Não houve apresentação de contrarrazões, haja vista a ausência de citação da parte executada, circunstância que evidencia a inexistência de
tri
angularização
da relação jurídico-processual.

P
reparo devidamente comprovado
, conforme Id.

364870380
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares
:

Da dinâmica processual, observa-se que ademanda foi ajuizada em
12/01/2024,
em desfavor de
MAGAIVER ZANON
, em que se pretendia
promover a satisfação coercitiva de crédito decorrente da inadimplência da Cédula Rural Pignoratícia nº 40/03182-9, no valor de R$ 247.651,80
.

Para alcançar a satisfação do crédito perseguido na demanda executiva, a instituição financeira exequente buscava a citação do executado para que promovesse o pagamento voluntário da dívida decorrente d
o referido título
.

Paralelamente, requereu a adoção de medidas constritivas destinadas à localização e apreensão de patrimônio apto à garantia da execução, mediante utilização dos sistemas eletrônicos SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e SNIPER, com a finalidade de identificar bens e endereços vinculados ao devedor
(Id.

364734875
).

Foi proferido despacho de Id. 364734880, por meio do qual a parte exequente foi intimada para indicar novo endereço do executado, bem como comprovar as diligências realizadas para localização de seu paradeiro, a fim de viabilizar a citação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Na sequência, a exequente requereu a expedição de carta precatória. Contudo, após ser intimada para promover o recolhimento do preparo correspondente, formulou dois pedidos de dilação de prazo (Ids. 364734884 e 364734886), os quais não foram apreciados pelo Juízo de origem.

Posteriormente, sobreveio sentença extinguindo a execução, sem resolução do mérito, sob o fundamento de ausência superveniente de interesse processual da parte autora
, conforme determina o art.
485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Embora o magistrado de origem tenha extinguido o feito sob o fundamento de ausência superveniente de interesse processual, entendo que assiste razão ao apelante.

Inicialmente, n
ão se vislumbra a alegada perda superveniente do interesse processual da parte exequente.

Isso porque o crédito executado permanece inadimplido, subsistindo, portanto, a utilidade e a necessidade da tutela jurisdicional postulada.

Sobre o tema, destaca-se a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO – CONTRATO DE REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PELA VERBA SUCUMBENCIAL – RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA – MAJORAÇÃO DO VALOR FIXADO DE ACORDO COM O TRABALHO DESEMPENHADO PELO CAUSÍDICO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

O interesse processual nasce
no momento em que
a parte tem necessidade de ir a juízo para atingir a tutela pretendida e, ainda, quando esta tutela jurisdicional lhe traz alguma utilidade do ponto de vista prático. (...) (
Ap
86161/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/08/2017,
Publicado
no DJE 28/08/2017)

No caso concreto, verifica-se que o processo foi extinto sem resolução do mérito sob o fundamento de ausência superveniente de interesse processual, embora não tenham sido apreciados os pedidos de dilação de prazo formulados pela parte exequente para recolhimento do preparo da carta precatória destinada à viabilização da citação do executado.

Consta dos autos que houve intimação da instituição financeira exequente (Id. 364734881) para indicar novo endereço do executado, bem como comprovar as diligências realizadas para localização de seu paradeiro, a fim de possibilitar o ato citatório.

Em resposta, a parte exequente apresentou manifestação no Id. 364734882, indicando novo endereço e requerendo a expedição de carta precatória.

Na sequência, sobreveio intimação para recolhimento do preparo da carta precatória (Id. 364734883). Em razão disso, a exequente formulou pedido de dilação de prazo no Id. 364734884, o qual não foi apreciado pelo Juízo de origem.

Posteriormente, houve nova intimação para apresentação do preparo (Id. 364734885). Novamente, a instituição financeira apresentou pedido de dilação de prazo (Id. 364734886), sem que houvesse qualquer manifestação judicial acerca do pleito.

Apesar disso, foi lavrada certidão atestando o decurso do prazo sem manifestação da parte autora, sobrevindo, logo em seguida, a sentença que extinguiu o feito.

Portanto, o que se observa, em verdade, é que a parte exequente manteve, durante todo o curso processual, inequívoco interesse no prosseguimento da execução, não se evidenciando conduta desidiosa ou abandono da causa.

Nessas hipóteses, o entendimento desta Câmara segue na mesma direção:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REGULARIZAÇÃO DE IMÓVEL URBANO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE
MÉRITO.
DECISÃO SURPRESA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. NULIDADE RECONHECIDA. SENTENÇA
ANULADA.
I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu ação de regularização de imóvel urbano, sob fundamento de inadequação da via eleita e ausência de interesse processual. Pretensão de suprimento judicial da manifestação de vontade dos alienantes falecidos para regularização dominial de imóvel objeto de contrato particular de compra e
venda.
2. Alegação de nulidade da sentença por violação ao art. 10 do CPC, diante da ausência de oportunidade para manifestação prévia das partes acerca da possibilidade de extinção do feito sem resolução de mérito.
3.
A sentença foi proferida sem intimação prévia das partes sobre a alegada inadequação da via eleita. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A questão em discussão consiste em saber se a sentença que reconhece de ofício a inadequação da via eleita e extingue o processo sem resolução de mérito, sem prévia oitiva das partes, configura decisão surpresa vedada pelo
art
.
10 do CPC/2015. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. O
art
.
10 do CPC veda expressamente decisões surpresa, exigindo que o magistrado oportunize às partes manifestação prévia sobre qualquer fundamento que possa ensejar decisão contrária a seus interesses. 6. Ainda que se trate de matéria de ordem pública, como o interesse processual, impõe-se a observância do contraditório substancial. A extinção do processo sem resolução
de mérito deve ser precedida de abertura para manifestação das
partes.
7. A decisão proferida sem tal providência constitui nulidade absoluta, por afronta ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa. 8.
Constatada a nulidade, impõe-se a anulação da sentença, com retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que se oportunize às partes manifestação sobre a adequação da via
processual.
IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Apelação cível provida. Sentença
anulada.
Retorno dos autos ao juízo de origem para regular manifestação das partes. Tese de julgamento: “1. É nula a sentença que extingue o processo sem resolução de mérito com fundamento na inadequação da via eleita, quando não oportunizada às partes manifestação prévia sobre tal questão, nos termos do art. 10 do
CPC.
2. O contraditório substancial impõe ao juiz o dever de evitar decisões-surpresa, mesmo quando se tratar de matérias que podem ser conhecidas de ofício.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC,
arts
.
4º, 6º, 10, 317 e 321. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 2.199.102/SC, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 17.11 .2025, DJEN de 24.11.2025.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10483920820248110041, Relator.: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 04/02/2026, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/02/2026)

Logo
, não há que se falar em extinção da ação por não concorrer qualquer das condições da ação, no caso, a falta de interesse processual (art. 267, inciso VI, do CPC)
, com o que a
cassação da sentença é medida que se impõe
.

Anteoexposto,
DOU PROVIMENTO

ao recurso de apelação
para anular a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem
para normal prosseguimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026